Tribunal: TJDFT
Processo: 0753663-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753663-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVE LORENA ATHAYDES DA SILVA contra decisão (ID 178624962) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO INTER S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, indeferiu o pedido de que o segundo e o terceiro requeridos suspendam os descontos mensais. Em suas razões (ID 54523661), alega que: 1) não possui condições financeira de arcar com os custos do processo; 2) afirma que foi vítima de crime e que os criminosos se valeram de informações sigilosas sobre as dívidas existentes, que somente poderiam ser obtidas junto aos bancos; 3) o empréstimo realizado em nome da agravante foi realizado por falha da segurança das instituições financeiras; 4) foi vítima de fraude decorrente de vazamento de dados pelo BRB, por esquema sido operacionalizado pela Bevicred, com participação do Pagseguro e Banco Inter, que concederam novo empréstimo, cujo valor foi apropriado pela Bevicred. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento referente aos empréstimos, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, a agravante juntou documentos (ID 55459266 e seguintes). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A agravante, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do DF, percebe remuneração bruta de R$ 26.742,96 e, mesmo após os descontos, resta a quantia líquida de R$ 11.968,91, conforme comprovante de rendimentos (ID 55459267). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não se afasta pelo fato de haver descontos de empréstimos que reduzem o valor líquido percebido ou até mesmo os débitos de outros bancos descontados em conta corrente (ID 55459268). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator